Tribunal: TJSP
Processo: 1030184-65.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP3);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ACIDENTE FERROVIÁRIO. ATROPELAMENTO DE TRANSEUNTE. LINHA FERROVIÁRIA SOB CONCESSÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais,

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ACIDENTE FERROVIÁRIO. ATROPELAMENTO DE TRANSEUNTE. LINHA FERROVIÁRIA SOB CONCESSÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, estéticos e materiais, decorrentes de acidente ferroviário, ocorrido em 02/03/2023, quando o autor, ao tentar atravessar a linha férrea, tropeçou nos trilhos e teve a perna amputada por composição da concessionária. Sustenta o apelante que a responsabilidade da ré é objetiva, por omissão na adoção de medidas de segurança, requerendo reforma da decisão para condenação ao pagamento de pensão vitalícia e indenização de R$ 200.000,00.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Consiste em definir a competência recursal para apreciação de responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de serviço público.
III - RAZÕES DE DECIDIR: Matéria com natureza jurídica de Direito Público - Responsabilidade civil por acidente ocorrido em via férrea administrada por concessionária de serviço público – A hipótese dos autos não caracteriza acidente de trânsito, compreendido como colisão entre veículos em movimento, tratando-se, em verdade, de evento danoso decorrente de possível falha na prestação de serviço por concessionária de serviço público – Precedentes indicam que a matéria é de competência recursal absoluta da Seção de Direito Público – Resolução no 623/2013, art. 3o, I.7., desta Corte – A competência absoluta impede o conhecimento do recurso pela Câmara, sob pena de nulidade, impondo-se a redistribuição.
IV - DISPOSITIVO E TESE: Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição para uma das Câmaras da Seção de Direito Público.
Teses de julgamento: 1. A competência recursal para ações que discutem responsabilidade civil extracontratual de concessionária de serviço público ferroviário é da Seção de Direito Público. 2. Havendo distribuição inicial equivocada, impõe-se a redistribuição por se tratar de competência absoluta, sob pena de nulidade.
Legislação citada: Resolução no 623/2013, art. 3o, inciso I.7, "b".
Jurisprudência citada: (TJSP; Apelação Cível 1030840-03.2015.8.26.0114; Rel.: Silvia Rocha; 29a Câmara de Direito Privado; j: 28/10/2021); (TJSP; Apelação Cível 1009109-43.2021.8.26.0177; Rel.): Jane Franco Martins; 2a Câmara de Direito Privado; j: 08/10/2025).